Tribunal: STF
Processo: ADPF 696
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ATO DO PODER PÚBLICO – INEXISTÊNCIA – INADEQUAÇÃO. É imprópria arguição de descumprimento de preceito fundamental ausente ato do Poder Público cujos efeitos impliquem violação atual a dispositivo nuclear da Constituição Federal – artigo 1º da Lei nº 9.882/1998. 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – SUBSIDIARIEDADE – INADEQUAÇÃO. Ante a natureza excepcional da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o cabimento pressupõe a inexistência de outro meio judicial para afastar lesão decorrente de ato do Poder Público – artigo 4º, § 1º da Lei nº 9.882/1998.